Tribunal: TJES
Processo: 0000286-54.2022.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000286-54.2022.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NATANAEL DE SOUZA MIRANDA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000286-54.2022.8.08.0051 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NATANAEL DE SOUZA MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. ART. 33, C/C ART. 40, IV, LEI 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E
DA PROPRIEDADE DAS DROGAS E DA ARMA
.
ABSOLVIÇÃO AFASTADA.
2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS INSUFICIENTES PARA EVIDENCIAR A FINALIDADE COMERCIAL DO ENTORPECENTE. CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28, LEI 11.343/06. 3. APELANTE PRESO DESDE O FLAGRANTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA.

4. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, IV, LEI 11.343/06. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA. CRIME AUTÔNOMO: ART. 14, LEI 10.826/03. 5.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. INVIABILIDADE
.

6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade das infrações, bem como, estando demonstrado que o apelante estava na posse das drogas e da arma apreendidas, impossível acolher o pleito de absolvição. 2. O
§2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, servi
ndo
de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa.
Na espécie, é pequeno
o volume apreendido
é reduzido –
11,80g (onze gramas e oitenta decigramas)
de maconha; o local da apreensão é a residência do réu, havendo notícias de vários pontos de venda de entorpecentes;
as drogas estarem embaladas para a comercialização é justificável, já que supostamente teriam sido compradas naquela apresentação;
e o réu é primário
.
Por outro lado, o réu afirma ser usuário e a testemunha policial não apresentou nenhum elemento de convicção que indicasse inequivocamente a prática do tráfico. Conduta desclassificada para o tipo penal prevista no art. 28, Lei 11.343/06. 3. C
onsiderando que ao réu já foi imposta reprimenda mais rigorosa que aquelas previstas em lei para a conduta incriminada no art. 28 da Lei nº 11.343/06, extin
gue-se
a punibilidade pelo cumprimento da pena.
4. Afastada a condenação pelo tráfico e, via de consequência, a causa de aumento do emprego de arma,
é de rigor seja restabelecida a imputação
inicial
p
elo
crime autônomo
de porte ilegal de arma de fogo. 5.
Impossível a isenção das custas processuais mediante a concessão da gratuidade da justiça, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. Conforme artigo 198, §3º, do CPC, o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação, razão pela qual, a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para:

1)
d
esclassificar

a conduta, de tráfico
drogas
para posse de drogas para consumo pessoal, decretando a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

do réu, pelo cumprimento da pena;
2)

Dar nova definição jurídica
ao fato remanescente, afastando a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006,
e
condenando

o réu como incurso nas sanções do artigo 14, da Lei n 10.826/2003.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000286-54.2022.8.08.0051 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NATANAEL DE SOUZA MIRANDA, NATANAEL DE SOUZA MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por NATANAEL DE SOUZA MIRANDA, em face da sentença de fls. 153/159, da Vara Única de Pedro Canário, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que na manhã do dia 02 de junho de 2022, na Praça do Lazer, localizada no Centro de Pedro Canário, o denunciado tinha em depósito sete buchas de maconha, bem como, portava um revólver calibre .32.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

De conformidade com as razões de fls. 172/191, formula pleito absolutório por falta de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta imposta ao apelante para aquela tipificada no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06. Requer, ainda em nível subsidiário, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e, por fim, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, com a isenção das custas processuais.

Contrarrazões ministeriais às fls. 197/198-v., pelo parcial provimento do apelo, para que seja acolhido o pleito de desclassificação da conduta para posse de entorpecentes para consumo pessoal.

No id. nº 5348392, judicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do E. Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, pelo parcial provimento da apelação, de molde a ser desclassificado o crime de capitulado no artigo 33, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 c/c o delito previsto no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 9 de janeiro de 2024

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000286-54.2022.8.08.0051 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NATANAEL DE SOUZA MIRANDA, NATANAEL DE SOUZA MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por NATANAEL DE SOUZA MIRANDA, em face da sentença de fls. 153/159, da Vara Única de Pedro Canário, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que na manhã do dia 02 de junho de 2022, na Praça do Lazer, localizada no Centro de Pedro Canário, o denunciado tinha em depósito sete buchas de maconha, bem como, portava um revólver calibre .32.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

De conformidade com as razões de fls. 172/191, formula pleito absolutório por falta de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta imposta ao apelante para aquela tipificada no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06. Requer, ainda em nível subsidiário, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e, por fim, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, com a isenção das custas processuais.

Contrarrazões ministeriais às fls. 197/198-v., pelo parcial provimento do apelo, para que seja acolhido o pleito de desclassificação da conduta para posse de entorpecentes para consumo pessoal.

No id. nº 5348392, judicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do E. Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, pelo parcial provimento da apelação, de molde a ser desclassificado o crime de capitulado no artigo 33, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 c/c o delito previsto no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso, a começar pelo pleito de absolvição por falta de provas.

A materialidade do crime de tráfico está estampada no laudo de exame químico de fl. 138. Da mesma forma, também está demonstrada a materialidade da causa de aumento relativa ao emprego de arma, conforme se extrai do laudo de exame de arma de fogo de fls. 125/132.

De igual modo, provada a posse das drogas e da arma pelo réu. Aliás, o apelante não nega que os materiais ilícitos foram apreendidos em sua residência. Contudo, diz que não teria intenção de vender as drogas, mas de consumi-las, ao passo que a arma foi adquirida para proteção pessoal.

O Policial Militar Adalto Lemos, em depoimento audiovisual armazenado na pasta compartilhada, igualmente confirma a apreensão, nos termos da denúncia. Assim, havendo prova suficiente da materialidade das infrações, bem como, estando demonstrado que o apelante estava na posse das drogas e da arma apreendidas, impossível acolher o pleito de absolvição.

Por outro lado, viável avaliar a finalidade das drogas, na medida em que o réu disse tê-las adquirido para o uso pessoal, considerando que era viciado em maconha e cocaína.

Rememoro, a propósito, que o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, senão vejamos:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, servirão de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa.

No ponto, destaco entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a quantidade e natureza da substância entorpecente são fatores relevantes para delimitação do destino da droga, não tendo, contudo, o poder de suprimir os demais critérios designados - local e condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.335.210/PE, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 25/8/2023).

Logo, a análise do volume da apreensão deve ser aliado aos outros fatores, mais precisamente, as circunstâncias da apreensão e caracteres pessoais do acusado.

No que toca ao volume apreendido, apenas sete buchas de maconha, com massa total de 11,80g (onze gramas e oitenta decigramas), com efeito, é realmente reduzido.

Quanto às circunstâncias da apreensão, consta simplesmente que tratava-se de local onde ocorre tráfico de drogas e que o material estava acondicionado de forma apropriada para a venda no varejo.

Ambas as informações, a meu ver, não são conclusivas sobre a destinação comercial das drogas, uma vez que o local da apreensão é a casa do réu, que afirmou haver vários pontos de vendas de drogas na vizinhança; em segundo lugar, o fato de as drogas estarem embaladas para a comercialização é justificável, já que supostamente teriam sido compradas naquela apresentação.

Nesse contexto, anoto que as informações prestadas pelo Policial que realizou a prisão dos acusados não acrescentam dados que reforcem a tese inicial de tráfico. O relato é objetivo: diz que recebeu informações no sentido de que dois indivíduos provenientes da Bahia estariam realizando o tráfico de entorpecentes e portando armas em via pública, na Praça do Lazer (Pracinha do Quiabo). Detalha, então, que sua guarnição viu o apelante entrar na residência, razão pela qual o chamaram e ele atendeu pela janela. No momento da abordagem, ele deixou a arma cair no chão. Em buscas no interior da casa, encontraram as drogas.

No que se refere às condições pessoais do apelante, me parece relevante registrar que é primário, havendo somente uma passagem por ato infracional análogo ao crime de roubo.

Assim, as circunstâncias da ação policial e os caracteres pessoais do réu estão a evidenciar, pois, a ausência de destinação comercial à droga apreendida, não restando dúvidas sobre a necessidade de reforma da sentença recorrida.

O fato de haver informes no sentido de que dois indivíduos estariam traficando e usando armas na praça, não é suficiente para firmar um juízo de certeza a respeito da atuação do acusado no tráfico.

Na mesma linha, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). AUSÊNCIA DE PROVA DA MERCANCIA. EXCEPCIONAL AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. Omissis. 4. Na distribuição estática do ônus da prova, no processo penal, compete ao Ministério Público provar os elementos do fato típico e, na hipótese em apreço, não se pode concluir pela prática do crime de tráfico de drogas somente com base na quantidade de entorpecente apreendido na residência da Recorrente - 3,7g de crack -, muito menos nas declarações no sentido de que existiriam "denúncias apontando a acusada como traficante", ou seja, noticia criminis inqualificada. Vale dizer, o juízo condenatório é de certeza, não pode ser substituído por juízo de probabilidade. Omissis. 7. Recurso especial provido para absolver a Recorrente da imputação da prática do crime do art. 33. caput, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (STJ, REsp n. 1.917.988/RS, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, 25/5/2021)

Desta forma, parece-me possível, a partir do conjunto de elementos aqui reunidos, firmar plena convicção em direção à desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Incabível, no entanto, a aplicação das sanções previstas em lei (advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e /ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo), tendo em vista que o réu foi preso e assim permaneceu após a sentença.

Logo, considerando que ao réu já foi imposta reprimenda mais rigorosa que aquelas previstas em lei para a conduta incriminada no artigo 28 da Lei nº 11343/2006, é de rigor a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena.

Passo a apreciar o enquadramento jurídico-penal da imputação de posse e porte de arma de fogo.

Na denúncia, o fato em referência veio capitulado como crime autônomo, imputando-se ao apelante o cometimento da infração penal prevista no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A sentença recorrida, por compreender que o porte do material estava associada ao contexto do tráfico, procedeu à emendatio libelli e deu novo enquadramento à conduta, qualificando-a como a causa de aumento de pena aludida no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006.

Na hipótese, afastada a condenação pelo tráfico ilícito de entorpecentes, é de rigor seja restabelecida a imputação por crime autônomo.

E revendo a instrução criminal, verifica-se que o apelante admitiu ter adquirido a arma no Município baiano de Teixeira de Freitas, por R$ 3.000,00 (três mil reais), e a trouxe para sua casa para defender a própria vida, considerando ter sofrido uma tentativa de homicídio, em que fora atingido por sete disparos de arma de fogo.

Além disso, a testemunha policial Adalto Lemos confirmou que chegou a visualizar o momento em que o ora apelante estava nas imediações da residência portando o artefato.

À vista dos elementos de prova amealhados na instrução criminal, impõe-se, também, a reclassificação jurídica da conduta, a fim de enquadrá-la como o crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003.

A solução aqui adotada alinha-se com o posicionamento esposado pela douta Procuradoria de Justiça, no parecer de id. nº 5348392, do qual cito trecho que segue:

Diante de tal panorama, forçoso concluir que não elementos probatórios que sustentem, com a certeza necessária que uma condenação exige, a prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo uso de arma de fogo, mas tão somente do delito de posse de drogas para consumo próprio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, como bem pontuado pelo douto Representante do Ministério Público de 1º Grau.
Diante da confissão do apelante quanto à propriedade das drogas e arma apreendidas, bem como das provas orais produzidas, impõe-se o acolhimento parcial do pleito recursal, nos termos da fundamentação supra.

Consta, por fim, pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 198, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Assim, entendo não ser o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

1.
Desclassificar

a conduta, de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, para posse de drogas para consumo pessoal - art. 28, da Lei nº 11343/2006, decretando, no entanto, a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do réu, pelo cumprimento da pena;

2.
Dar nova definição jurídica
ao fato remanescente, afastando a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006,
condenando
o réu como incurso nas sanções do artigo 14, da Lei n 10.826/2003.

Em obediência ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena:

A
culpabilidade
, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, ressoa normal para o caso.

Os
antecedentes
são imaculados.

Não há registros desabonadores de sua
conduta social
.

Não consta dos autos exame acerca de sua
personalidade
, razão pela qual esta circunstância não pode militar em seu desfavor.

Os
motivos
são comuns à espécie.

As
circunstâncias
do crime não inspiram a necessidade de um sancionamento mais rigoroso.

As
consequências

extrapenais
tampouco podem ser reputadas em seu desfavor, na medida em que não há registros de outras repercussões da conduta.

O
comportamento da vítima
, a coletividade, não influiu para o resultado do delito.

Ao fim da análise das vetoriais acima, fixo a pena-base no mínimo patamar legal: 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Na fase intermediária, reconheço as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, mas deixo de reduzir a pena por força do entendimento firmado na Súmula STJ nº 231. Não há agravantes.

Passando à terceira etapa da dosimetria da pena, não verifico causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas.

A pena fica fixada, em definitivo, em
2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, estas no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração penal.

Fixo o regime inicial
ABERTO
.

Tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem estipuladas pelo juízo da execução.

Condeno o réu nas custas processuais.

Procedam-se às anotações necessárias. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados e notifique-se o Tribunal Regional Eleitoral.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor de NATANAEL DE SOUZA MIRANDA, filho de Rosana de Souza Miranda, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão e acompanho o voto de relatoria.